Tribunal: STF
Processo: ARE 1390158
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Cuida-se de agravo interposto por João Paulo Vieira Rocha contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência dos óbices dos enunciados n. 279 e 284 da Súmula/STF.



    Nas razões do agravo, sustentou a inaplicabilidade daqueles verbetes e reiterou os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás assim ementado: 



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. NEOPLASIA MALIGNA. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. POSSIBILIDADE. ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA PREVIDENCIÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. EFEITO EX NUNC. RETROATIVIDADE MÍNIMA. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO PREVIDENCIÁRIO. HONORÁRIOS. 



    Alega violação ao art. 40, § 21, da Constituição Federal, bem como ao art. 36, parágrafo único, da Emenda Constitucional n. 103/2019.



    Pugna pelo reconhecimento do direito à isenção da contribuição previdenciária, até o dobro do teto do RGPS, sobre os seus proventos, uma vez que é policial militar reformado portador de doença grave.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Observe-se o que decidido na origem:



    Contudo, com a reforma da previdência imposta por meio da Emenda Constitucional n° 103, de 12 de novembro de 2019, o benefício da isenção da contribuição previdenciária, que era previsto no § 21 do artigo 40 da Carta Magna, foi revogado. Confira-se:



    (…)



    …..................................................................................................



    A revogação foi referendada no âmbito do Estado de Goiás, por meio da Emenda Constitucional Estadual n° 65, de 21 de dezembro de 2019.



    (…)



    Sublinhe-se que referida imunidade encontrava-se prevista no art. 97, § 21, da Constituição Estadual, já expressamente ressalvada a revogação pela Emenda Constitucional n.º 65/2019, nos seguintes termos: 



    (…)



    …...................................................................................................



    Dessa forma, inexistindo previsão legal, tampouco, direito adquirido ao regime jurídico que contemplava a imunidade de contribuição previdenciária estadual, decorrente de acometimento de doença grave, a improcedência do pedido, nesta parte, é medida impositiva.



    …...................................................................................................



    Portanto, embora a incidência dos efeitos da Emenda à Constituição Estadual nº 65/2019 sejam após a data de sua publicação, isso não significa que o Apelante/Requerente terá o direito a incorporar, em definitivo, a revogada isenção prevista no § 21, do art. 97, da Constituição Federal, uma vez que inexiste direito adquirido ao regime anterior, conforme mencionado anteriormente. 



    …..................................................................................................



    Conclui-se que é inquestionável que não há direito adquirido a regime jurídico previdenciário, conforme entendimento já consolidado no Superior Tribunal de Justiça.



    …...................................................................................................



    Assim, cai por terra a afirmação do recorrente de que “resta evidente o direito ao qual o Recorrente pleiteia, por ser portador de neoplasia maligna, atendendo o requisito legal para a isenção da contribuição previdenciária conforme os documentos acostados nestes autos que certificam não apenas a neoplasia maligna, bem como a incapacidade laboral gerada por ela e por outras doenças”(mov. 55, fl. 221). 



    Dessarte, o Tribunal de origem entendeu pela incidência da contribuição previdenciária sobre as parcelas de proventos de aposentadoria do militar.



    Um entendimento que não se afasta da compreensão do Supremo na análise do RE 596.701, Tema 160/RG, Relator o ministro Edson Fachin:



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MILITAR INATIVO. REGIME PREVIDENCIÁRIO DISTINTO DOS SERVIDORES CIVIS. INAPLICABILIDADE AOS MILITARES DO DISPOSTO NOS §§ 7º E 8º DO ART. 40, DA CRFB. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE.



    1. A Constituição Federal, após as alterações promovidas pelas Emendas Constitucionais 03/1993 e 18/1998, separou as categorias de servidores, prevendo na Seção II as disposições sobre “Servidores Públicos” e na Seção III, artigo 42, as disposições a respeito “dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios”, dissociando os militares da categoria “servidores públicos”, do que se concluiu que os militares, topograficamente, não mais se encontram na seção dos servidores públicos e etimologicamente não são mais pela Constituição denominados servidores, mas apenas militares. 2. Há sensíveis distinções entre os servidores públicos civis e os militares, estes classificados como agentes públicos cuja atribuição é a defesa da Pátria, dos poderes constituídos e da ordem pública, a justificar a existência de um tratamento específico quanto à previdência social, em razão da sua natureza jurídica e dos serviços que prestam à Nação, seja no que toca aos direitos, seja em relação aos deveres. Por tal razão, é necessária a existência de um Regime de Previdência Social dos Militares (RPSM) distinto dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), sendo autorizado constitucionalmente o tratamento da disciplina previdenciária dos militares por meio de lei específica. Precedentes do STF: RE 198.982/RS, Rel. Min. Ilmar Galvão; RE 570.177, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A ausência de remissão, pelo Constituinte, a outros dispositivos do art. 40 no texto do art. 42, §1º, bem como do art. 142, configura silêncio eloquente, como já concluiu a Corte em relação à inaplicabilidade da regra do salário mínimo aos militares, por não fazerem os artigos 42 e 142 referência expressa a essa garantia prevista no art. 7º, IV. É inaplicável, portanto, aos militares a norma oriunda da conjugação dos textos dos artigos 40, § 12, e artigo 195, II, da Constituição da República, sendo, portanto, constitucional a cobrança de contribuição sobre os valores dos proventos dos militares da reserva remunerada e reformados. Precedentes do STF: ADO 28/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 785.239-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 781.359-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 722.381- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    (…) (grifei)



    Na oportunidade, fixou a seguinte tese de repercussão geral:



    É constitucional a cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, aqui compreendidos os Policiais Militares e o Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e os integrantes das Forças Armadas, entre o período de vigência da Emenda Constitucional 20/98 e da Emenda Constitucional 41/03, por serem titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis e porque a eles não se estende a interpretação integrativa dos textos dos artigos 40, §§ 8º e 12, e artigo 195, II, da Constituição da República.



    3. Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema 160/RG, determino a devolução dos autos ao Tribunal a quo, para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator